Tribunal: TJSP
Processo: 1025137-94.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TARIFA DE AVALIAÇÃO – Alegada abusividade do encargo denominado "Tarifa de Avaliação" – Questão dirimida em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Tema 958 - REsp 1.578.553) – Necessidade de prova, pela Instituição Financeira, da efetiva prestação do serviço – Inexistência – Apresentação de termo

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TARIFA DE AVALIAÇÃO – Alegada abusividade do encargo denominado "Tarifa de Avaliação" – Questão dirimida em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Tema 958 - REsp 1.578.553) – Necessidade de prova, pela Instituição Financeira, da efetiva prestação do serviço – Inexistência – Apresentação de termo de avaliação incapaz de justificar o lançamento do encargo – Termo desprovido de identificação do vistor, sem assinatura e elaborado em papel no qual estampada a logomarca do Banco – Documento interno que não autoriza o repasse da cobrança ao consumidor – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1025137-
94.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO PAN S/A, é
apelado UILIAN JOSE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 13 de março de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025137-94.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 33.595
APEL.No: 1025137-94.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (25a VARA CÍVEL CENTRAL)
APTE. : BANCO PAN S/A.
APDO. : UILIAN JOSÉ DOS SANTOS
JUIZ PROLATOR: GUILHERME FERFOGLIA GOMES DIAS
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO TARIFA DE AVALIAÇÃO Alegada
abusividade do encargo denominado “Tarifa de Avaliação”
Questão dirimida em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C.
Superior Tribunal de Justiça (Tema 958 - REsp 1.578.553)
Necessidade de prova, pela Instituição Financeira, da efetiva
prestação do serviço Inexistência Apresentação de termo de
avaliação incapaz de justificar o lançamento do encargo – Termo
desprovido de identificação do vistor, sem assinatura e elaborado
em papel no qual estampada a logomarca do Banco Documento
interno que não autoriza o repasse da cobrança ao consumidor
Sentença mantida Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 151/161, cujo relatório de adota, julgou
parcialmente procedente ação revisional de contrato para condenar o Banco à devolução da
tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 408,00, corrigida monetariamente a partir do
desembolso e com juros de mora desde a citação. Em razão da sucumbência mínima do
Réu, o Autor foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à causa.
Apela o Banco (fl. 164/179) alegando, em resumo, existência de
previsão legal para cobrança da tarifa pela financeira e que houve efetiva comprovação da
prestação do respectivo serviço, assentando que a sentença está contrária ao entendimento
pacificado na Instância Superior.
Tempestivo e preparado (fls. 180/181), o recurso foi processado, não
havendo contrarrazões.
É o relatório.
UILIAN JOSÉ DOS SANTOS ajuizou ação revisional de contrato de
financiamento de veículo em face de BANCO PAN S/A., objetivando a declaração de
nulidade de cláusulas que considera abusivas, notadamente em relação à forma de juros
compostos, bem como afastamento da cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025137-94.2019.8.26.0100 -Voto no
3
bem, de registro do contrato e seguro.
A ação foi julgada parcialmente procedente somente para determinar
ao Banco a devolução do valor referente à tarifa de avaliação, no valor de R$ 408,00.
Recorre o Banco pretendendo seja admitida a cobrança da
mencionada tarifa, asseverando que está comprovada a prestação do serviço de avaliação
do bem.
Contudo, sem razão o Apelante.
No que atina à denominada “Tarifa de Avaliação”, cobrada no valor
de R$ 408,00 (fls. 52 e 57), o C. Superior Tribunal de Justiça fixou, na sistemática dos
Recursos Repetitivos, a seguinte tese (Tema 958):
“2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto”. (REsp 1.578.553, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, J.
28/11/2018”.
Fica claro, portanto, que para a cobrança da tarifa em referência, é
necessário que a Instituição Financeira comprove ter sido efetivamente prestado o serviço de
avaliação, no ensejo da celebração do negócio.
Tal comprovação, consoante preconiza o próprio C. Superior Tribunal
de Justiça, no bojo do precedente acima citado, deve ser efetivada por meio da apresentação,
pela Instituição Financeira, de laudo de avaliação.
Na espécie, porém, a análise dos autos evidencia que a Apelante, para
demonstrar a prestação do referido serviço, juntou o laudo de fls. 130/132, documento incapaz,
todavia, de fornecer suporte à indigitada cobrança.
A esse respeito, de nada adiantaria ao Banco defender que o serviço de
avaliação serviria para a estimativa de valor dada ao veículo, indicada no contrato ora
analisado. Afinal, é evidente que tal avaliação, realizada pela concessionária de veículos para
definir o valor da venda do bem, é devidamente remunerada pelo próprio preço da transação,
de modo que admitir a nova cobrança de tal serviço, agora pela Instituição Financeira,
representaria inegável “bis in idem”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025137-94.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Da fundamentação do Recurso Repetitivo mencionado alhures, destaca-
se o seguinte trecho, por sua referência às condições para validar a cobrança da tarifa em
exame:
“Essa controvérsia é frequente quanto à tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, pois os consumidores são cobrados pela avaliação do bem,
sem que tenha havido comprovação da efetiva prestação desse serviço.
No caso dos recursos ora afetados, por exemplo, as instituições
financeiras não trouxeram, em suas contestações, nenhum laudo de
avaliação, que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de
veículo usado.
Observe-se que, como o contrato de financiamento é destinado à
aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já
dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao
estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal).
Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de compra
e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela
instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem
causa”.
Nesse sentido, consoante registrado, não houve comprovação da
efetiva prestação do serviço. O termo de avaliação apresentado, não tem identificação de
sua autoria, não consta assinatura do pretenso vistor e foi elaborado em papel no qual
estampado o logotipo da própria Apelante, revelando tratar-se de documento interno da
instituição (inerente ao negócio jurídico de compra e venda), insuficiente, portanto, a
justificar o repasse da cobrança ao consumidor, consoante consignado no v. acórdão retro
transcrito.
A r. sentença perfilhou esse entendimento e, assim, não comporta
reparo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, sem majoração dos
honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11), eis que, não houve condenação da Apelante
ao pagamento dessa verba na origem.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica